Tribunal: TJMT
Processo: 1016060-19.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016060-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (AGRAVANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL - CNPJ: 00.788.182/0001-07 (AGRAVADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), MANOEL FRANCISCO VELLOZO - CPF: 219.916.427-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016060-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IMPERIO MINERACOES LIMITADA

AGRAVADO: VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – TÍTULO EXEQUÍVEL E OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação podem ser arguidas na impugnação ao Cumprimento de Sentença e devem ser efetivamente comprovadas para inviabilizar a Execução.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016060-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IMPERIO MINERACOES LIMITADA

AGRAVADO: VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1016060-19.2021.8.11.0000 de decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para “
o recebimento da multa convencional de 20% (vinte por cento), na quantia de R$ 1.759.217,20 (um milhão setecentos e cinquenta e nove mil duzentos e dezessete reais e vinte centavos), bem como a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando o valor de R$ 201.005,58 (duzentos e um mil e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
”
.

A agravante alega que foi celebrado acordo, homologado, porém depois houve novo desentendimento entre as partes.

Aduz que, devido à animosidade entre os advogados, em 9/12/2019 firmaram novo contrato sem a presença deles (advogados), o qual foi protocolado pelo sistema PEA em 24/1/2020, materializado em 27/2/2020.

Sustenta que o pagamento ocorreu conforme ali convencionado e a credora não se manifestou.

Afirma que era responsabilidade dela (agravada) e de Manoel Veloso informar essa avença ao juízo da causa, o que só foi providenciado 75 dias depois.

Argui que nesse acordo havia uma cláusula que vedava a interposição de Recurso, todavia seus advogados anteriores, por desconhecerem essa negociação, ingressaram com dois Agravos de Instrumento, Embargos de Declaração e um Recurso Especial, e o feito em primeiro grau busca justamente o recebimento da multa pelo descumprimento dessa disposição.

Ressalta que a agravada não sofreu nenhum prejuízo, bem como que o advogado dela sabia do acordo e dos Recursos manejados, mas mesmo assim não comunicou os juízos de primeiro e segundo graus.

Destaca também que os advogados anteriores, que não tinham ciência desse contrato, não podiam deixar de ingressar com os Recursos, já que corriam risco de perder prazos.

Argumenta que não agiu de má-fé, até porque pagou integralmente os valores convencionados, mas sim a agravada, que não protocolou o acordo imediatamente ou em prazo razoável, além de não ter respeitado as cláusulas “J”, “G” e “H”, portanto não pode exigir o adimplemento da sua parte.

Alternativamente suscita a viabilidade de compensação, já que ambas teriam descumprido os termos acordados, e pugna pela redução da penalidade, visto que a obrigação principal foi efetivada.

Pede que seja declarada extinta a obrigação, inexigível a multa aplicada, e reconhecida a situação de inadimplemento da agravada, com sua condenação em litigância de má-fé.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 102074989.

Na contraminuta (Id n. 104222487) o agravado aponta preclusão e, no mérito, a improcedência da impugnação ao Cumprimento de Sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016060-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: IMPERIO MINERACOES LIMITADA

AGRAVADO: VELLOX S/A - FOMENTO MERCANTIL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão assim proferida:

(...)

Como bem sabido, na impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada poderá alegar, dentre outras coisas, a “inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação”. (art. 525, III do CPC).

No presente caso, situação narrada pela impugnante não torna inexigível as referidas multas, seja por descumprimento do acordo firmado, seja em decorrência de sua condenação por ato protelatório em sede de embargos de declaração com determinado pelo v. acórdão, os quais ora se traduzem em títulos executivos validos e exequíveis.

De se ressaltar ainda que, in casu, a impugnante não deduziu causa impeditiva ou extintiva ao cumprimento da obrigação, posto que válido o acordo firmado entre as partes.

Quanto ao assunto, o TJMT entende que:

(...)

De outra banda, uma vez formalizado composição entre as partes, descabe a alegação de inexigibilidade do acordo seja por arrependimento ulterior ou sob o argumento de que os termos acordados não trouxeram a assinatura de seus representantes para fins de se afastar ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI).

O acordo celebrado entre as partes somente poderia ser desconsiderado se existisse alguma mácula insanável no negócio jurídico, como a presença agente incapaz, objeto ilícito, impossível ou indeterminado, ou por meio de forma defesa em lei (CC, arts. 104, I a III, e 166, I a VII), situações essas que não se vê na hipótese em questão, ou, ainda, por vício de consentimento, que tornaria a referida transação anulável, demandando, portanto, se for o caso, o ajuizamento de ação própria (CC, arts. 171, II, e 177).

Portanto, sendo válido o acordo apresentado pelas partes, e devidamente homologado pelo juízo, o mesmo surte os efeitos jurídicos decorrentes, obrigando as partes, restando ainda demonstrada nos autos o descumprimento deste pela impugnante, fato gerador do cumprimento da sentença.

(...)

Quanto a legalidade da cobrança da multa, restou evidenciado o descumprimento do termo de acordo pela impugnante, sendo certo que, conforme alhures debatido, o mesmo foi devidamente homologado pelo juízo, vinculando as partes acordantes ao seu fiel cumprimento.

Contudo, restou evidenciado o descumprimento pela parte, devendo a mesma ser convertida em benefício da parte impugnada.

Isto posto, inexiste qualquer abusividade na aplicação desta, ou comprovada a excessividade de que trata o Art. 413 do Código Civil, quanto ao percentual estabelecido, tampouco que a mesma gere ônus excessivo a parte devedora.
(Id 61574993)

O Cumprimento de Sentença visa o recebimento de multa de 20% sobre o acordo judicial descumprido e de 2% sobre o valor da causa, aplicada por esta Câmara em virtude de Embargos de Declaração protelatórios.

Não obstante as argumentações da agravante, ambas as penalidades foram impostas em decisões anteriores e das quais não houve Recurso.

A multa decorrente do art. 1.026, § 2º, do CPC, foi cominada nos Embargos de Declaração opostos ao Agravo de Instrumento n. 1015201-71.2019.8.11.0000, com julgamento em 12/02/2020 e trânsito em julgado em 11/03/2020, portanto qualquer discussão a respeito desse valor está preclusa.

Já no que diz respeito à multa pelo descumprimento da avença, o pedido foi deferido na decisão de Id n. 49766532 - Pág. 96 (autos originais), publicada em 25/11/2020 (Id n. 49766532 - Pág. 99, em primeira instância). Como a agravante ingressou com a Impugnação ao Cumprimento de Sentença de Id n. 49766532 - Pág. 103 (autos originais), nesse ponto não se operou a preclusão, sendo devida a análise da matéria.

As partes firmaram em 09/12/2019 o acordo judicial de Id n. 49766532 em que, dentre outros assuntos, convencionaram que nenhum Recurso seria interposto, o que, contudo, não foi observado pela agravante, uma vez que pediu desistência do Agravo de Instrumento n. 1015201-71.2019.8.11.0000 e apresentou Embargos de Declaração, mais um Agravo e um Recurso Especial, todos não providos ou inadmitidos.

A multa resulta desse fato, e nenhum dos argumentos da agravante é suficiente para excluir sua exequibilidade. Isso porque, embora protocolado o acordo somente em janeiro de 2020, o ônus de comunicá-lo ao advogado que não participou das negociações é do cliente e não da parte adversa.

A quantia cobrada não provém da não satisfação da dívida, mas sim do não cumprimento de obrigação secundária, o que inviabiliza a declaração de quitação em virtude do pagamento do principal.

E mais, caso a agravante entenda que a agravada também não observou alguns pontos convencionados, deve antes requerer em juízo a aplicação da multa de forma motivada e só depois de reconhecida a inadimplência poderá haver compensação, pois a hipótese dos autos não é de exceção de contrato não cumprido.

Desse modo, não há prova alguma a embasar a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021